Tribunal: TJSP
Processo: 2225163-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantias Pagas. "Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma". DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas contratuais e determinar à ré que se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Quantias Pagas. "Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma". DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas contratuais e determinar à ré que se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: pedido de tutela de urgência que comporta parcial acolhimento apenas para determinar à ré que se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Pedido de suspensão das parcelas contratuais que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Não demonstração da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*